Tribunal: CARF
Processo: 11080.742885/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Viviani Aparecida Bacchmi
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
NULIDADE DA INTIMAÇÃO QUE ATESTOU A INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
Impugnação julgada intempestiva num primeiro momento, analisada e devidamente julgada posteriormente, não há que ser considerada nula.
EXAME DE PROVAS PELA DRJ
A DRJ julgou os fatos relacionados à interposição de pessoas e outros indícios relacionados à exclusão. No Julgado de exclusão do Simples abordou-se, exaustivamente, o tema, não sendo necessário repetir todos os argumentos novamente por estarem detalhados naquele processo.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2015
ABATIMENTO DA CPP PARA DEMAIS EMPRESAS DO GRUPO
Da mesma forma que na autuação todas as contribuições foram excluidas, para fins de abatimento do valor devido deve ser considerada a totalidade das constribuições de todas as empresas. Atendimento à Súmula 76 do CARF.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2015
ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA DE OFÍCIO E DA SELIC
Há previsão legal para a aplicação da multa de ofício e para incidência de SELIC como juros moratórios, portanto, o CARF está impedido de afirmar pela ilegalidade ou inconstitucionalidade dessas exações fiscais. Inteligência da Sumula 2, 4 e 5 do CARF.
AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUANTO A IMPUGNAÇÃO CONTRA ATOS DECLARATÓRIOS DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
Os atos de exclusão do Simples ocorreram em outro processo, específico de exclusão do Simples. O direito de defesa da empresa nasce com a expedição do ato declaratório, para o qual a empresa foi notificada.
RESPONSABILIZAÇÃO DAS DEMAIS EMPRESAS DO GRUPO
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador. Da análise dos fatos chegou-se à conclusão da formação de um grupo econômico com impactos em todas as empresas, sendo que todas devem responder igualmente pelo débito.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.742885/2019-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.718 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTA ISABEL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
NULIDADE DA INTIMAÇÃO QUE ATESTOU A INTEMPESTIVIDADE
DA IMPUGNAÇÃO
Impugnação julgada intempestiva num primeiro momento, analisada e
devidamente julgada posteriormente, não há que ser considerada nula.
EXAME DE PROVAS PELA DRJ
A DRJ julgou os fatos relacionados à interposição de pessoas e outros indícios
relacionados à exclusão. No Julgado de exclusão do Simples abordou-se,
exaustivamente, o tema, não sendo necessário repetir todos os argumentos
novamente por estarem detalhados naquele processo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2015
ABATIMENTO DA CPP PARA DEMAIS EMPRESAS DO GRUPO
Da mesma forma que na autuação todas as contribuições foram excluidas, para
fins de abatimento do valor devido deve ser considerada a totalidade das
constribuições de todas as empresas. Atendimento à Súmula 76 do CARF.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2015
ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA DE OFÍCIO
E DA SELIC
Há previsão legal para a aplicação da multa de ofício e para incidência de
SELIC como juros moratórios, portanto, o CARF está impedido de afirmar
pela ilegalidade ou inconstitucionalidade dessas exações fiscais. Inteligência da
Sumula 2, 4 e 5 do CARF.
AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUANTO A IMPUGNAÇÃO
CONTRA ATOS DECLARATÓRIOS DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
Os atos de exclusão do Simples ocorreram em outro processo, específico de
exclusão do Simples. O direito de defesa da empresa nasce com a expedição do
ato declaratório, para o qual a empresa foi notificada.
RESPONSABILIZAÇÃO DAS DEMAIS EMPRESAS DO GRUPO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.742885/2019-18
Fl. 2747
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.718 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.742885/2019-18

São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador. Da análise dos fatos chegou-se à
conclusão da formação de um grupo econômico com impactos em todas as
empresas, sendo que todas devem responder igualmente pelo débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para acatar a compensação do montante recolhido a título de
tributos devidos no SIMPLES, na proporção do valor devido a titulo de CPP.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis
Galkowicz, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente),
Relatório
A Sociedade Educacional Santa Isabel (nome fantasia de Bonato & Bonato Escola
de Ensino Fundamental Eireli) recebeu Autos de Infração (e-fls. 3 e 24) lavrados para constituir
créditos relativos ao período de 2015 a 2018. A ação fiscal que iniciou a fiscalização teve a
finalidade de verificar se as empresas BONATTO & BONATTO ESCOLA DE ENSINO
FUNDAMENTAL EIRELI, VALDIR BONATO EIRELI, SOCIEDADE EDUCACIONAL
UNIENSINO LTDA, SOCIEDADE EDUCACIONAL HIPICA LTDA, SOCIEDADE
EDUCACIONAL DO PARQUE LTDA, SOCIEDADE EDUCACIONAL MARIVAL LTDA,
SOCIEDADE EDUCACIONAL VIAMOPOLIS LTDA e LUDICA INFANCIA LOCAÇÕES
DE IMOVEIS EIRELI/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL LUDICA INFANCIA EIRELI
seriam unidades autônomas ou um mesmo empreendimento empresarial.
Conforme Consolidação do Contrato Social, datado de 04/12/2003, a sociedade
tem por objetivo social os seguintes ramos: Manutenção de escola fundamental; Comércio de
material escolar, vestuário escolar e acessórios de informática. O ato que a transformou em
EIRELI, em 2019, mantém a atuação da empresa anteriormente informada. É optante pelo
SIMPLES desde 2002.
Após discorrer sobre o vínculo familiar entre os membros das sociedades, o TVF
traça quadros societários informando a participação de cada membro da família, sua data de
Fl. 2748
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.718 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.742885/2019-18

entrada/saída. Também conclui que as empresas trabalham em endereços parecidos ou no mesmo
endereço, que as informações contábeis e fiscais são transmitidas pelas mesmas pessoas físicas,
que vários funcionários eram transferidos de uma empresa a outra; há comparação da
receita/movimentação financeira/empregados. Foi feita, ainda, análise de notas fiscais,
constatando-se algumas irregularidades.

No processo 11080.744345/2019-61 (processo principal), houve a exclusão da
empresa e das responsáveis solidárias do SIMPLES NACIONAL, com efeito a partir de
01/01/2015, com fundamento no artigo 29, incisos IV, da Lei Complementar no 123/2006 (“LC
n° 123/2006) por entender que incorreram em caso de constituição por interpostas pessoas. A
exclusão produziu efeito retroativo à data da opção efetuada por cada uma das empresas, posto
que o exercício da atividade empresarial desde a sua constituição já se caracterizava como
constituição por interpostas pessoas, nos termos do disposto no inciso II do art. 31 da LC no
123/2006. Há fatos e documentos comuns a ambos os processos, que foram base par a exclusão
e, por isso, discutidos detalhadamente no processo principal, conforme comentaremos adiante.

Na sua Impugnação (e-fls. 1.234), primeiramente, a Soc. Educacional Santa Isabel
e os responsáveis solidários contam a história da constituição de cada entidade educacional, a
saber: tinham o Sr. Valdir Bonatto como mentor e fundador da maioria delas, entre os anos de
1987 a 2013. Em 2011 decide se afastar da maior parte dos negócios para se dedicar à política,
momento em que deixa as escolas aos 3 filhos (um de cada genitora). Matheus, único filho
adulto, assume a administração das escolas. Em 2016, Mateus transfere quotas de uma das
escolas à irmã Mariana sob administração de um funcionário antigo (Osvaldo Roque). Também
em 2016, visando ampliar sua atuação na carreira política, o Sr. Valdir transfere quotas da
Sociedade Educ. Hípica à esposa. Passando também a administração que dividia com seu sócio
Sthefan dos Santos.

Para a defesa, esse histórico seria fundamental para comprovar o intuito negocial
das movimentações realizadas nas sociedades, sendo que jamais teria havido intuito de burlar o
faturamento do SIMPLES NACIONAL. Também não faria sentido dispender recursos para
construir e manter diversas instituições, o que seria mais custoso do que o valor do imposto
economizado. Afirma jamais ter se utilizado de interpostas pessoas, tendo a administração ficado
a cargo do sócio administrador.

Depois, passa a tratar dos itens apontados pelo Fiscal (situações comuns ao
processo de exclusão do SIMPLES): Quadro societário; Objeto Social; Endereço; Termos de
Fiscalização; Nome Fantasia; Dados da Internet; Processo do Ministério Público do Trabalho;
Profissionais que enviam GFIP; Mão de Obra; Receita Bruta x Gastos com Mão de Obra;
Movimentação Financeira x Mão de Obras + Compras; Notas Fiscais de Serviços; Assinaturas
em Rescisões; Reclamações Trabalhistas; GPS Pagas; Notas Fiscais de Compras; Lucros e
Dividendos; Empréstimos; Despesas Ordinárias – CEEE, CORSAN, IPTU, Aluguel,
Condomínio; Conta de luz – Convênio com CEEE; Livros Contábeis; Valores Declarados em
PGDAS; Faturamento; Ativo Imobilizado; Caso Mantido o Crédito Tributário retirar multa
punitiva e mudar incidência de juros SELIC; Responsabilidade Solidária.
Por meio da Intimação 351/2020 (e-fls. 2.214), a RFB informa à Recorrente que
sua Impugnação foi considerada intempestiva, tendo a empresa 30 dias para pagar os débitos
relacionados no demonstrativo anexo àquele documento. A empresa apresenta recurso
relacionado a essa Intimação (e-fls. 2.227) argumentando que não constou fundamentação na
declaração de intempestividade, o que torna nulo esse ato e os demais tomados no processo,
Fl. 2749
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.718 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.742885/2019-18

inclusive a autuação. No mérito, alega que foi cientificada do auto de infração dia 06/12/2019 (6a
feira), expirando o prazo dia 07/01/20, data da apresentação da Impugnação, tempestiva. Ocorre
que, no extrato do processo, constou o dia 08/01 como data de protocolo do recurso.
Às e-fls. 2.407, houve o reconhecimento da tempestividade da Impugnação e a ela
foi julgada.
Alerta-nos o julgador que as Manifestações de Inconformidades atinentes aos
processos de exclusão do Simples Nacional das empresas em tela foram julgadas todas elas por
unanimidade improcedentes em 22/09/2020, nos termos abaixo:
“ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONSTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA.
INTERPOSTAS PESSOAS. SIMULAÇÃO. PROVA.
Uma das hipóteses de exclusão de ofício da Sistemática do Simples Nacional é a
constituição da empresa com interposição de pessoas.
A constituição de empresa com interposição de pessoas consiste em negócio jurídico
simulado, com aparência de legalidade, forjado para esconder a realidade dos fatos,
através do qual o verdadeiro dono do empreendimento atribui a condição de sócio a
certas pessoas, com vistas a ocultar a verdadeira titularidade dos negócios da empresa.
Comprovada a constituição de várias empresas, algumas delas dividindo um mesmo
espaço físico, que desenvolvem objeto social idêntico ou complementar, compartilhando
colaboradores e maquinários e cujos sócios de direito são pessoas da confiança dos
verdadeiros beneficiários (dirigentes/titulares), geralmente parentes, inclusive menores
impúberes ou seus próprios empregados, objetivando reduzir custos, usufruir tributação
privilegiada e pulverizar receitas, resta caracterizada a constituição de grupo econômico
e fica impedida a opção pelo Simples Nacional.
OPÇÃO. REVISÃO. EXCLUSÃO COM EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE.
A opção pela sistemática do Simples é ato do contribuinte sujeito a condições e passível
de fiscalização posterior. A exclusão tem efeito retroativo quando se verifica que o
contribuinte incluiu-se indevidamente no sistema, conforme a legislação pertinente.
No entender do julgador, “a matéria alusiva à exclusão do Simples Nacional das
empresas mencionadas já foi exaustivamente apreciada no julgamento das manifestações de
inconformidade contidas nos mencionados processos, tendo sido firmada a tese de que a
exclusão foi corretamente realizada. Ou seja, o direito de defesa, quanto a este assunto, já foi
devidamente exercido, tendo ocorrido a sua preclusão consumativa, de forma que não pode a
parte repeti-lo. Além disso, a questão já foi inclusive decidida no bojo dos acórdãos acima
mencionados, não podendo ser aqui novamente abordada e decidida, nos termos do art. 505 do
novel CPC1, (...) aplicado subsidiariamente, (...)”
Por entender que o mérito da ação do SIMPLES houvera sido analisado e definido
no processo principal, o julgador passa a julgar matérias residuais da defesa, tais como: (a)
produção de provas, que entendeu preclusa por não terem sido apresentadas no momento
oportuno; (b) quanto ao aproveitamento dos valores recolhidos no SIMPLES NACIONAL, deu
razão à Recorrente, com base no art. 21 da LC no 123/2006 e na Súmula no 76 do CARF e
recalculou os valores devidos a título de CPP; (c) a multa de ofício é legalmente prevista e teve

1 Art. 505
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas a mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação
jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir
a revisão do que foi estatuído na sentença; II – nos demais casos prescritos em lei.
Fl. 2750
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.718 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.742885/2019-18

razão para a cobrança, não cabendo redução nesse momento; (d) sobre a aplicação da SELIC,
traz a legislação que rege o tema, posicionamento do STJ e Sumula do CARF que valida a
utilização dessa taxa na atualização dos débitos fiscais; (e) a responsabilidade solidária estaria
fundamentada no art. 124, I e art. 135, I a III do CTN, pois haveria interesse comum entre as
empresas e ainda o abuso da personalidade jurídica, em que se desrespeita a autonomia
patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"). Julgou parcialmente procedente, portanto, apenas diminuindo o montante de CPP
devida.
A empresa, então, apresenta embargos de declaração (e-fls. 2.434) insurgindo-se
quanto à negativa de abatimento da CPP paga pelas demais empresas (responsáveis solidárias).
O Recurso Voluntário (e-fls. 2.471) trouxe as seguintes alegações:
(a) Nulidade da Intimação que atestou a intempestividade da Impugnação;
(b) Ausência da Intimação da decisão quanto às Impugnações contra Atos
Declaratórios de exclusão do SIMPLES – nulidade dos atos posteriores;
(c) Os fundamentos e provas trazidas pela Recorrente aos autos, que provariam
que a empresa não se utilizaria de interpostas pessoas para se enquadrar nas
regras do SIMPLES e pagar menos tributo, não foram examinados pela DRJ
devendo retornar para sanar a supressão de julgamento;
(d) O abatimento do CPP feito pela DRJ com relação à empresa Bonatto e
Bonatto deve ser estendido às demais empresas excluídas do SIMPLES;
(e) Ilegalidade e inconstitucionalidade da incidência da multa de ofício;
(f) Pugna pela incidência da SELIC apenas a partir da data da decisão definitiva
da exclusão do SIMPLES;
(g) Insiste na tese da não responsabilização das demais empresas por não ter
havido a despersonificação da Bonatto e Bonatto, o que só poderia ocorrer por
decisão judicial;
(h) Repete os argumentos suscitados na Impugnação (vide acima) por não terem
sido apreciados pelas autoridades a quo.

Em 11/12/2019, foi juntado por apensação o processo no 11080.746866/2019-52.
Em 12/12/2019, foi juntado o processo no 11080.744345/2019-61 (o processo principal de
exclusão do SIMPLES, posteriormente desapensado. Correm, portanto, separados).
Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
motivos que me levam a conhece-lo.
Fl. 2751
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.718 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.742885/2019-18

A Recorrente rebela-se contra a imputação de CPP decorrente da desconsideração
da configuração societária das escolas do Grupo CESI, que foram apuradas pelo Fisco em
decorrência da análise conjunta de fatos que levaram à conclusão da existência de interposta
pessoa, situação vedada a quem opta pelo regime simplificado de tributação federal.
Passemos à exploração dos tópicos propostos na defesa da Recorrente que nos
conduzirão à conclusão da pertinência ou não da autuação.
1. Nulidade da Intimação que atestou a intempestividade da Impugnação
Conforme abordado no processo principal, em que se discute a exclusão do
SIMPLES, o presente processo teria ferido o direito ao contraditório e à ampla defesa, pelo fato
de intimação acerca da intempestividade da Impugnação não ter sido fundamentada em razões de
fato e de direito, além de não ter previsto possibilidade de pagamento ou de apresentação de
recurso.
Compulsando os autos, notamos que a Intimação no 351/2020, juntada em
15/04/2020, (e-fls. 2.189 e 2.212) informa que a Impugnação apresentada em 08/01/2020 – num
primeiro momento - foi declarada intempestiva razão pela qual não se instaurou o contencioso
administrativo. Foi dado prazo de 30 dias para pagamento, alertando-se que, transcorrido tal
prazo, o processo seria encaminhado à PGFN para cobrança.
Às e-fls. 2.227, a empresa apresenta petição insurgindo-se contra a declaração de
intempestividade, com argumentos de nulidade (falta de fundamentação da Intimação) e prova de
que apresentou Impugnação em 07/01/2020 - último dia do prazo para apresentação do recurso -
e não em 08/01/2020, como considerado pelos órgãos da administração tributária federal.
Em 20/04/2020, diante da petição da empresa, foi expedido despacho sobre a
tempestividade da Impugnação (e-fls. 2.385), determinando seu encaminhamento a
SECOJ/DRJ/POA/RS para as devidas providências. Alguns dias depois houve encaminhamento
para a DRJ de Ribeirão Preto (e-fls. 2.387).
Em 06/10/2020, a DRJ julga a Impugnação (e-fls. 2.397) considerando devidas
as contribuições previdenciárias e as contribuições para o GILRAT, reconhecendo a
responsabilização solidária das empresas em virtude da formação de grupo econômico de fato,
confirmando a exigência de contribuições previdenciárias diante da exclusão do SIMPLES e
deduzindo recolhimento da mesma natureza efetuados.
Diante desse julgamento, regularmente realizado, a empresa apresenta seu
Recurso Voluntário, em que refuta as alegações da decisão e apresenta seus argumentos,
fundamentados e embasados nas regras e jurisprudência que entende aplicáveis.
Onde está a nulidade processual? Em um primeiro momento, sim, houve equívoco
da Administração Tributária ao declarar intempestiva a Impugnação apresentada dentro do prazo
legal. Diante da petição insurgente da empresa, contudo, as autoridades reviram seu
posicionamento, reconheceram a tempestividade da defesa e encaminharam referida Impugnação
para julgamento. Essa petição foi devidamente analisada e julgada pela DRJ, que,
detalhadamente, expôs o resultado de suas análises.
Fl. 2752
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.718 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.742885/2019-18

Após analisar preliminar de nulidade suscitada, a DRJ adentra ao mérito do
processo, ponderando que a exclusão do SIMPLES das empresas houvera sido exaustivamente
analisada no processo principal. O direito de defesa sobre esse tema teria sofrido preclusão
consumativa, no processo de exclusão do SIMPLES, pois as partes o teriam já exercido. Além
disso, para o julgador, a questão já teria sido inclusive decidida no bojo dos acórdãos citados por
ele, não podendo ser novamente abordada e analisada.
Por isso, o julgador considerou a questão de mérito sobre a exclusão do SIMPLES
resolvida e delimitou sua análise às demais matérias residuais deduzidas pela defesa, quais
sejam: pedido de produção de provas, aproveitamento dos valores pagos no SIMPLES, aplicação
da multa de ofício, aplicação da SELIC, responsabilidade solidária.
Saliente-se que somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72.
Tendo sido observados os ditames legais, não comprovado prejuízo ou vício ensejador de
nulidade dos lançamentos, não se deve dar guarida ao pleito trazido pela peça recursal.
Por todo o exposto, entendo que não se pode falar em cerceamento de defesa ou
qualquer outro tipo de impedimento causado, no processo, à manifestação da empresa. Todas as
suas defesas foram devidamente analisadas e julgadas, tendo sido superada a questão da
intempestividade.
Entendo, assim, que não restou nenhuma névoa de nulidade que possa ser
suscitada ou acatada, o que me leva a afastar essa preliminar.
2. Ausência da Intimação da decisão quanto às Impugnações contra Atos Declaratórios de
exclusão do SIMPLES – nulidade dos atos posteriores
A empresa se diz chocada com os atos declaratórios de exclusão do SIMPLES,
sendo a notícia, para ela, “mais uma novidade de vicio no processo, nem o sujeito passivo
principal, nem as responsáveis solidárias, JAMAIS FORAM INTIMADAS DE
RESPECTIVOS ACORDÃOS CITADOS, inexiste nos autos do processo COMPROVAÇÃO
DESTAS INTIMAÇÕES, NEM ERAM CONHECEDORAS AS PARTES QUE FORAM
JULGADOS
RESPECTIVOS
ATOS
DECLARATORIOS
pela
7o
TURMA
DE
JULGAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL, ainda, como pode a 7o turma julgar as
IMPUGNAÇÕES interpostas CONTRA OS ATOS DECLARATORIOS se sequer foram julgadas
pelo DELEGADO DA RECEITA FEDERAL, pois JAMAIS AS IMPUGNANTES foram
intimadas da decisão quanto as IMPUGNAÇÕES AOS ATOS DECLATORIOS DE EXCLUSÃO
DO SIMPLS NACIONAL, 031/2019 a 038/2019, do qual todas, na integralidade, apresentaram
impugnações, nunca receberam qualquer informação de que foram julgadas no mérito, se não
foram apreciadas porque consideraram intempestivas, enfim, inexiste no processo manifestação
do Delegado da Receita Federal quanto a estas impugnações, SERA QUE O RECORRIDO
SUPÕE QUE NÃO SE FAZ NECESSÁRIO INTIMAR DO QUE DECIDIRAM ACERCA DA
DEFESAS APRESENTADAS, NESTE PROCESSO NÃO DUVIDA-SE DE MAIS NADA,
TAMANHA ARBITRARIEDADE, BARBARIDADES, CERCEAMENTO DE DEFESA,
ABUSIVIDADE,
PARCIALIDADE
COMETIDAS
NO
CURSO
DO
PROCESSO,
DEMONSTRANDO QUE NÃO HÁ A MINIMA CONDIÇÃO DE PROSPERAR.” (e-fls.
2.477)
Fl. 2753
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.718 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.742885/2019-18

Caso não acolhida a decretação de nulidade dos atos declaratórios, reivindica que
seja intimada das decisões das impugnações destes atos, oportunizada a apresentação de
RECURSO à Delegacia de Julgamentos, com a publicação e intimação do acordão respectivo.
Primeiramente, ressalte-se que ao atos declaratórios de exclusão do SIMPLES e
respectivo contencioso desenvolvem-se no processo principal, no 11080.744345/2019-61, não
tendo relação direta alguma com o presente processo, que é de cobrança de CPPs decorrentes de
descumprimento da legislação do SIMPLES.
Assim, alegar nulidade em intimações ocorridas naquele processo não ajudará a
Recorrente a construir uma tese que a defenda das alegações deste processo.
De qualquer forma, para não deixar argumentos sem resposta e passíveis de
posterior contenda, faremos algumas considerações sobre a alegada nulidade.
A Resolução CGSN no 140/2018, ao tratar sobre a exclusão do SIMPLES
determina que o ente federado que iniciar processo de exclusão do SIMPLES expedirá termo de
exclusão sobre o qual será dada ciência à ME ou EPP (art. 83, §1o e 2o).
Referido termo de exclusão pode ser impugnado pela parte. A exclusão de ofício
será registrada no Portal do Simples Nacional após vencido prazo para impugnação ou caso haja
decisão administrativa desfavorável à empresa.
A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos a
partir do próprio mês em que incorridas, hipótese em que a empresa ficará impedida de fazer
nova opção pelo Simples Nacional nos 3 (três) anos-calendário subsequentes, na hipótese de ter
sido a empresa constituída por interpostas pessoas (art. 84), caso discutido no processo principal
e neste.
As ações fiscais são registradas no Sistema Único de Fiscalização, Lançamento e
Contencioso (Sefisc), disponibilizado no Portal do Simples Nacional, com acesso pelos entes
federados, e deverão conter todos os dados relacionados à fiscalização e às conclusões do Fiscal.
As empresas têm pleno acesso ao Sefisc para acompanhar as ações que lhe dizem respeito.
Assim, seja por não interferir nesse processo, exceto pelo julgamento de mérito
relacionado aos argumentos de exclusão, que veremos mais adiante, seja pelo fato de a Lei
abonar os procedimentos adotados pelo Fisco, não assiste razão à Recorrente quanto a nulidade
suscitada.
Os atos declaratórios emitidos originaram a possibilidade de refutar a exclusão do
SIMPLES, o que foi realmente feito no processo principal. E se presume que o processo de
exclusão do SIMPLES, anterior aos atos declaratórios, deve ter sido registrado no Sefisc e
poderia ter sido acessado e acompanhado pelas empresas, nos termos da norma acima citada.
Antes do ato declaratório de exclusão, não há possibilidade de a empresa se
defender da exclusão. É o referido ato declaratório que dispara prazo para apresentação de defesa
da parte acerca de sua situação perante o SIMPLES. Isso está confirmado, inclusive, em decisão
abaixo colacionada:
processo: 13161.720007/2008-14, 04/10/2011, 2a Turma Especial, 1a Seção
Fl. 2754
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.718 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.742885/2019-18

Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano calendário:2004, 2005 EXCLUSÃO
DO SIMPLES CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO Nem a Lei no
9.317/1996, nem o Decreto no 70.235/1972 PAF, estabelecem a possibilidade de exercício do direito de defesa
previamente à elaboração do Ato Declaratório de Exclusão, da mesma forma como não há que se falar em
direito de defesa antes da lavratura do auto de infração. Os trabalhos de fiscalização (auditoria) tem a natureza de
um procedimento inquisitorial, e o exercício do contraditório e da ampla defesa apenas é diferido para depois de
encerrada essa fase. O Ato Declaratório, cientificado em 10/08/2007, mencionou expressamente que a Contribuinte
poderia, dentro do prazo de trinta dias, manifestar sua inconformidade, por escrito, nos termos do Decreto n°
70.235/1972, relativamente à exclusão do Simples, assegurados o contraditório e a ampla defesa, mas a Contribuinte
não só deixou de se contrapor à exclusão, como ainda solicitou por escrito, em 10/09/2007, que os lançamentos
fossem efetuados na modalidade do lucro presumido. Suas reclamações, portanto, são improcedentes.
Numero da decisão: 1802-000.995 Nome do relator: José de Oliveira Ferraz Corrêa
Seguem outras decisões que ilustram situações de alegação de cerceamento de
direito de defesa ou nulidade relacionada aos atos de exclusão do SIMPLES:

processo: 10480.015443/2002-73, 17/01/2012, 2a Turma, 2a Câmara, 1a Seção
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001,
2002 CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. CIÊNCIA DE ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
EXCLUDENTE DO SIMPLES. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Configura cerceamento ao
direito de defesa a falta de notificação regular ao contribuinte do Ato Declaratório Executivo excludente do
SIMPLES, na forma do art. 23 do Decreto no 70.235/72, não bastando para tal apenas a publicação desse ato no
Diário Oficial da União. Recurso Voluntário Provido.
Numero da decisão: 1202-000.695 Nome do relator: Nelson Lósso Filho

Isso não se verificou, no caso, porque a Recorrente foi notificada do ato
declaratório de exclusão.

processo: 13411.000828/2004-18, 14/07/2020, 1a Turma, 4a Câmara, 1a Seção
Ementa: ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS
MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES) Ano-calendário: 2000, 2001, 2002,
2003,
2004
ATO
DECLARATÓRIO.
EXCLUSÃO.
SIMPLES.
COMUNICAÇÃO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. A intimação referente à ciência de exclusão de empresa do SIMPLES deve obedecer
as formas de comunicação estabelecidas nos termos da legislação que rege o processo administrativo fiscal (Decreto
no 70.235/72), sob pena de nulidade do ato de exclusão do ato declaratório de exclusão (ADE) se assim não se
proceder.
Numero da decisão: 1401-004.459 Nome do relator: Cláudio de Andrade Camerano

Não há qualquer desatendimento às regras do Decreto n° 70.235/72, assim como
às normas do SIMPLES, portanto, não cabe alegação de nulidade.
Portanto, não há reparos na atuação fiscal tampouco nos atos disparados pelo
início dos procedimentos fiscais, razão pela qual desconsidero essa preliminar.

3. Fundamentos e provas trazidas pela Recorrente aos autos não foram examinados pela
DRJ
A Recorrente entende que refutou, com inúmeras provas robustas, os argumentos
trazidos pelo Auditor Fiscal de que inexiste uma única prova sequer de que as impugnantes se
utilizaram de pessoas interposta (e-fls. 2.479). Inexistiria impedimento legal a que membros da
família fossem proprietário/sócios do negócio criado pelo patriarca.
Fl. 2755
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.718 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.742885/2019-18

Segundo a empresa, ainda, nem o Delegado da Receita Federal, nem o acordão
proferido pela Exma. 7o Turma da Delegacia da Receita Federal, analisa “quaisquer dos
argumentos ou provas trazidas pela recorrente, não tece um único comentário acerca destas,
havendo falha na prestação jurisdicional competente, devendo, caso não acolhida as
preliminares de mérito, retornar os autos para analise devida e sanar a supressão de
julgamento, sob pena de ferir o contraditório e ampla defesa previstos no art. 5o da CF.”
Pois bem, nas e-fls. 2.408, a DRJ enfrenta o tema do SIMPLES no tópico “Da
prejudicial de mérito (...) Delimitação da lide”. Nesse item, esclarece que o Delegado da RFB
POA excluiu as empresas do SIMPLES com fundamento no art. 29, inc IV, da LC 123/2006,
contra o que se insurgiram as excluídas por não sido comprovada a ocorrência de interposição de
pessoas, ao contrario, teria se comprovado a independência das empresas e sua administração por
sócios que realmente gerem o negócio.
Diante disso, a DRJ ressalta que:
“a matéria alusiva à exclusão do Simples Nacional das empresas mencionadas já foi
exaustivamente apreciada no julgamento das manifestações de inconformidade contidas nos
mencionados processos, tendo sido firmada a tese de que a exclusão foi corretamente realizada. Ou
seja, o direito de defesa, quanto a este assunto, já foi devidamente exercido, tendo ocorrido a sua
preclusão consumativa, de forma que não pode a parte repeti-lo. Além disso, a questão já foi
inclusive decidida no bojo dos acórdãos acima mencionados, não podendo ser aqui novamente
abordada e decidida, nos termos do art. 505 do novel CPC, a seguir transcrito, aplicado
subsidiariamente (...)2. Isto posto, a lide, objeto de julgamento, ficará delimitada às demais
matérias residuais deduzidas pela defesa.”
Portanto, restou translúcido que o julgado não se eximiu de julgar os fatos
relacionados à interposição de pessoas ou dependência entre as escolas como forma de limitar a
defesa da empresa. Ao invés disso, a não abordagem do tema visou evitar repetição de análise de
tema exaustivamente analisado quando da exclusão das empresas do SIMPLES. Considerando
que o julgador daquela temática enfrentou a documentação e as questões trazidas pela
Recorrente, o julgador desse PA aproveitou aquelas conclusões, não vendo necessidade de
retomar o assunto.
O CARF se manifestou no sentido de que o fórum adequado para discussão da
exclusão da empresa do SIMPLES é o processo onde se discute o tema e não o processo em que
se discute lançamento de créditos tributários. Exatamente o caso ora tratado. Desta feita, tratada
a exclusão no processo principal, não cabe nova discussão sobre os mesmos argumentos nesse
processo, que se refere a lançamento de crédito tributário.

processo: 10670.003378/2008-91, de 17/05/2012, da 2a Turma da 4a Câmara da 2a Seção.
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/07/2007 a
31/12/2007 EXCLUSÃO DO SIMPLES. COMPETÊNCIA. DISCUSSÃO EM FORO ADEQUADO. O foro
adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do tratamento diferenciado e favorecido a ser
dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de
arrecadação (SIMPLES-Nacional) é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de
processo de lançamento fiscal de crédito tributário o exame dos motivos que ensejaram a emissão do ato de

2 CPC/2015:Art. 505 Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas a mesma lide, salvo: I - se,
tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em
que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II – nos demais casos prescritos em lei.
Fl. 2756
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.718 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.742885/2019-18

exclusão. É competente a Primeira Seção do CARF para julgar recursos contra decisão de primeira instância que
tenha decidido sobre exclusão do SIMPLES/SIMPLES NACIONAL. Recurso Voluntário Negado.
Numero da decisão: 2402-002.737 Nome do relator: RONALDO DE LIMA MACEDO
Isto posto, afasto essa alegação.
4. O abatimento do CPP feito pela DRJ com relação à empresa Bonatto & Bonatto deve ser
estendido às demais empresas excluídas do SIMPLES
A Recorrente aduz que, na apuração das contribuições previdenciárias patronais, a
Autoridade Fiscal não levou em consideração as contribuições já recolhidas sob esta mesma
rubrica. Em decorrência, postulou fosse deduzido do crédito tributário principal as devidas CPP
— Contribuições Previdenciária Patronal, recolhidas mês a mês, mediante guia do Simples
Nacional, conforme extratos SIMPLES NACIONAL.
A DRJ deu razão à Recorrente nesse ponto. Considerando que a Contribuição
Previdenciária Patronal (empresa 20% + Gilrat) está incluída no recolhimento feito por meio de
Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), é razoável a argumentação da empresa
no sentido de que seja abatido do lançamento das contribuições patronais os valores recolhidos
ao Simples Nacional de mesma natureza.
Esse procedimento estaria alinhado à LC 123/2006 e à Súmula no 76 do CARF:
Súmula CARF no 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do
Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa
sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma
unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, a DRJ reapurou as contribuições a fim de atender ao dispositivo legal e à
Súmula acima.
Acerca dos recolhimentos efetuados ao Simples Nacional pelas demais empresas
envolvidas no débito, qualificadas nos autos como responsáveis solidárias de fato, cujas guias de
pagamento do Simples Nacional registram os seus respectivos CNPJ, tenho que não podem ser
objeto de encontro de contas para fins de compensação com débitos registrados em outro CNPJ,
sendo certo que as empresas podem postular a restituição das referidas contribuições, como bem
salientou a Autoridade Fiscal, ao ser inquirida sobre o tema, nos termos do mencionado art. 21
da Lei Complementar no 123, de 2006, in fine:
“Art. 21 § 10. Os créditos apurados no Simples Nacional não poderão ser utilizados para
extinção de outros débitos para com as Fazendas Públicas, salvo por ocasião da compensação de
ofício oriunda de deferimento em processo de restituição ou após a exclusão da empresa do
Simples Nacional.”
Para a empresa seria absurda essa conclusão. Pois o lançamento das contribuições
previdenciárias teria considerado todas as empresas do considerado “grupo econômico”, quando
deveria “acolher o abatimento de todas as folhas de pagamentos que serviram de base de
calculo para o presente lançamento fiscal, sob pena de ferir o principio da bitributação, da
legalidade e do devido processo legal, vez que estas deduções atendem ao disposto no §10 do
Fl. 2757
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.718 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.742885/2019-18

art. 21 da LC no 123/2006, ferindo precipuamente a interpretação fixada na Súmula CARF No.
76.” (e-fls. 2.482)
A Recorrente conclui, assim, que “se não se pode deduzir CPP recolhidas das
responsáveis solidárias, também não poderia integrar este auto de lançamento as folhas de
pagamentos, bases de cálculos, das responsáveis solidárias, mesmo peso, mesma medida,
devendo ou ser excluída do presente lançamento a base de cálculos das responsáveis solidárias
ou ser admitido o abatimento das CPPs recolhidas em nome destas responsáveis. Assim, deve
ser abatido do referido lançamento fiscal as CPPs – Contribuição Previdenciária Patronal
recolhidas no SIMPLES NACIONAL de todas as empresas cujas as bases de cálculos compôram
referido lançamento tributário.”
Nesse aspecto, entendo que assiste razão à Recorrente. Se, no cálculo do auto de
infração, todas as empresas do grupo foram incluídas, para fins de abatimento do valor devido,
devem ser consideradas as contribuições de todas elas. Assim se atende ao disposto na legislação
e na Súmula 76 e também se faz justiça fiscal.
Por isso, entendo que devam ser levados em consideração todos os valores pagos,
de todas as empresas, a título de contribuição previdenciária, para fins de abatimento do valor
devido.
5. Ilegalidade e inconstitucionalidade da incidência da multa de ofício
A Recorrente insurgiu-se contra a multa aplicada no percentual de 75%, a qual
entende deveria ser de ordem privilegiada, visto que declarou integralmente as vendas efetuadas,
bem como recolheu os devidos tributos como optante pelo SIMPLES, dentro do prazo legal,
antecipando-se a qualquer ato administrativo. Suscitou ainda o caráter confiscatório da multa,
devendo, no máximo, ser cobrada a multa de mora, à razão de 20%. Subsidiariamente, postulou
redução da multa de 70%, nos termos da Lei 12.766/2012, art. 80, já que se trata ME e EPP.
A DRJ havia se manifestado contrariamente ao pedido da empresa, visto que os
artigos 35 e 35-A da Lei 8.212/91 passaram a se aplicar, às infrações tributárias de natureza
previdenciária, a multa prevista no artigo 44, I da Lei 9.430/96, nos casos em que haja
lançamento de ofício de contribuições não pagas e não declaradas em GFIP.

Quanto à alegação de inconstitucionalidade, aduziu a defesa que a aplicação dessa multa, mesmo
que prevista em Lei, é abusiva por violar o preceito constitucional do não-confisco. No entanto
não compete à instância administrativa de julgamento manifestar-se a respeito de eventuais
violações ao princípio da vedação da cobrança de tributo com efeito de confisco.
A Súmula no 2 do CARF é clara sobre o tema, inibindo qualquer iniciativa do
julgador administrativo de opinar sobre constitucionalidade de lei fiscal:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Logo, deve ser mantida a aplicação da multa de ofício, nos termos da legislação
pertinente.
Fl. 2758
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.718 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.742885/2019-18

6. Incidência da SELIC a partir da data da decisão definitiva da exclusão do SIMPLES
A empresa se insurgiu contra a aplicação da taxa de juros SELIC, primeiramente
porque afrontaria o § 3o do art. 192 da CF 1988 e o art. 161, § 1° do CTN. Depois, porque
entende que os juros somente podem incidir a partir da data da decisão definitiva de suspensão
transitada em julgado.
Quanto à afronta à CF, não cabe ao julgador declarar inconstitucionalidade de
normas, conforme explicado anteriormente. Cabe aplica-las. O § 1o do art. 161 do CTN
determina que se alei não dispuser de outra forma, os juros de mora serão calculados à taxa de
1% a.m. Sobre o assunto, o art. 34 da Lei no 8.212/91 c/c art. 61 da Lei n° 9.430/96 determina
que as contribuições sociais pagas em atraso ficam sujeitas à SELIC.
Assim, conforme bem pontuou o julgador a quo, a Taxa SELIC, utilizada como
medida de juros de mora de créditos previdenciários, tem fundamento na lei, constituindo-se de
mera recomposição financeira do valor devido, tendo sido, inclusive, reconhecida sua legalidade
pelo STJ3.
A incidência dos juros SELIC somente seria suspensa na hipótese do depósito do
montante integral poderia ficar suspensa a incidência de juros, de acordo com o art 151 II do
CTN. Neste sentido seguem súmulas do CARF, que determinam serem devidos os juros SELIC,
mesmo nesta situação - crédito tributário suspenso, mas não integralmente pago no vencimento.

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.

Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago
no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante
integral.

Dito isso, corroboro o posicionamento adotado pelo Fiscal e pela DRJ, mantendo
a atualização dos débitos pela SELIC, no período abrangido pelos cálculos e não somente a partir
da exclusão do SIMPLES.

3 PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS DÉBITOS FISCAIS EM ATRASO.
LEGALIDADE. JUROS. SÚMULA 121/STF. NÃO-APLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
APRECIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DESTA CORTE.
1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação suficiente para
decidir de modo integral a controvérsia.
2. A aplicação da taxa SELIC em débitos tributários pagos com atraso é plenamente cabível, porquanto fundada no
art. 13 da Lei 9.065/95. 3. Pela análise do disposto nos arts. 84, da Lei 8.981/95, e 13 da Lei 9.065/95, conclui-se
haver expressa determinação legal para a aplicação da SELIC como fator de atualização, nos débitos objeto de
parcelamento, bem assim para a aplicação, no mês do pagamento, da taxa de um por cento (1%).
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, parcialmente provido. (STJ, REsp 744668 / AL, Ministra
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento 20/11/2007, Data da Publicação/Fonte DJ
10.12.2007 p. 293).

Fl. 2759
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.718 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.742885/2019-18

7. Ilegalidade da Responsabilização das demais empresas por não ter havido a
despersonificação da Bonatto & Bonatto, o que só poderia ocorrer por decisão judicial
No sentir da empresa, não deve ser atribuída responsabilidade a terceiros (as
demais escolas), sem ordem judicial, visto que responsabilidade tributária decorre apenas de lei
ou de determinação judicial, mediante desconstituição da personalidade jurídica.
A DRJ, contudo, respaldada nas informações do lançamento, concorda que a
responsabilidade tributária solidária pode ser aplicada em decorrência de Lei (art. 124, II do
CTN). Entretanto, diferentemente do que foi aludido pela Recorrente, está previsto também no
art. 124, I do CTN, que são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. E foi exatamente em razão deste
dispositivo, além do constante no art. 135, incisos I a III, do CTN que a Autoridade Fiscal
procedeu à atribuição da responsabilidade solidária às escolas.
Menciona também o Parecer Normativo COSIT/RFB no 04/2018, no sentido de
que a responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre
de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário,
que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou e
aponta como um dos atos ilícitos que ensejam a responsabilidade, o abuso da personalidade
jurídica, em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas
mediante direção única ("grupo econômico irregular").
Exatamente nesse dispositivo se enquadraria o presente caso, pois as escola CESI
representariam um único empreendimento, havendo, portanto, inequívoco interesse comum.
“Com efeito, constatou a Autoridade Fiscal que as escolas: BONATTO & BONATTO ESCOLA
DE ENSINO FUNDAMENTAL EIRELI, VALDIR BONATTO EIRELI, SOCIEDADE
EDUCACIONAL UNIENSINO LTDA, SOCIEDADE EDUCACIONAL VIAMOPOLIS LTDA,
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO PARQUE LTDA, SOCIEDADE EDUCACIONAL MARIVAL
LTDA, SOCIEDADE EDUCACIONAL HIPICA LTDA e LUDICA INFANCIA LOCAÇÕES DE
IMÓVEIS EIRELI/ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL LUDICA INFANCIA são, na prática,
conforme já amplamente demonstrado, uma empresa única, GRUPO CESI, auto reconhecido na
internet, ou seja um grupo econômico de fato”.
Concordo com as conclusões do Fiscal e da DRJ. Unidas pelo mesmo objetivo,
todas as escolas devem atuar no polo passivo da relação formada com o Fisco.
Independentemente da conclusão de mérito, decorrente da análise dos fatos que, conjuntamente,
levaram à conclusão da formação de um grupo econômico, por ora, todas as empresas têm
interesse comum no deslinde do tema, pois a decisão impacta a todas elas. Não se pode separar o
que a lei uniu. Não se nega o interesse comum entre elas, portanto, todas são responsáveis
solidárias pela dívida ora cobrada.
Quanto ao pedido subsidiário da defesa para que cada empresa responda por seu
crédito tributário constituído no limite de sua responsabilidade, não se atribuindo a uma delas
apenas a integralidade do crédito tributário, também não merece acolhida, conforme já abordado
pela DRJ. “A solidariedade tributária não constitui simples forma de eleição de responsável
tributário, mas hipótese de garantia do crédito tributário. Tem por objetivo precípuo garantir a
arrecadação, sendo sua finalidade a de facilitar a satisfação dos interesses da Administração,
permitindo a ação do Estado diretamente sobre quem melhor lhe aprouver, isoladamente ou em
Fl. 2760
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.718 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.742885/2019-18

conjunto, pautando-se, por óbvio, nos princípios da legalidade, eficiência, entre outros,
inafastáveis da atuação estatal. Ou seja, o instituto jurídico da solidariedade permite ao credor
escolher, dentre os devedores solidários arrolados, contra qual deles irá exigir o cumprimento
da obrigação tributária.”
Em se tratando o conjunto das empresas de uma única PJ, atribuiu-se a
responsabilidade a todas as empresas do chamado grupo. Correto está exigir o pagamento dos
respectivos tributos, de qualquer uma das empresas coobrigadas, seja isoladamente ou em
conjunto e sem qualquer preferência, porquanto, como se sabe, o instituto da solidariedade não
comporta benefício de ordem, com amparo no parágrafo único do art. 124 do Código Tributário
Nacional (CTN).
Faço coro com a DRJ também nesse aspecto e mantenho todas as empresas como
responsáveis de forma solidária.
8. Argumentos suscitados na Impugnação: Mesmos fatos analisados no processo de
exclusão do SIMPLES.
A DRJ nesse aspecto optou por não analisar cada item suscitado pelo Fiscal e
defendido pela empresa, em razão da matéria ter sido explorada em detalhes no processo
principal, de exclusão do SIMPLES.
Basicamente, a fiscal apurou determinadas situações ou itens, com base nos
documentos e informações entregues, realizando uma análise conjunta dos tópicos para concluir
que aquele o resultado daquele conjunto de fatores era a caracterização de interposta pessoa e de
grupo econômico. Isso causou a exclusão das empresas do SIMPLES.
Os fatos analisados são exatamente os mesmos do processo principal e a defesa
também apresentou argumentos similares.
Em suma:
 Quadro societário: não seriam apenas membros da família Bonatto, há sócios não ligados
à família (Noé Zelmi Santos, Sthefan dos Santos, Alda Sposito dos Santos, Osvaldo
Roque). Também não existiria dispositivo na LC 123/2006 que impediria a membros da
família participar de sociedade no mesmo segmento;
 Objeto Social: não haveria impeditivo legal no fato de o grupo CESI atender a todos os
segmentos educacionais (ensino infantil, fundamental, médio e faculdade); não
significaria interposição de pessoas, tendo cada qual estrutura física e colaboradores
próprios, direção pedagógica independente, secretaria, acesso, portaria, administração
independentes. Só a Soc. Educacional Uniensino loca salas da Bonatto & Bonatto;
 Endereço: diante da conclusão da Fiscalização de que várias empresas estariam no
mesmo endereço, o que permitira compartilhamento da estrutura de recursos humanos, e
exercício de direção e controle, a Recorrente alega que somente a escola acima citada
aluga algumas salas. Os endereços seriam públicos, sendo de conhecimento do Fisco
desde a constituição das sociedades, não sendo vedada a opção pelo SIMPLES por esta
razão;
Fl. 2761
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.718 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.742885/2019-18

 Termos de Fiscalização: teriam sido recebidos por diversos empregados, nem sempre
com vinculo empregatício. Além de não comprovar nada irregular (apenas menciona 9
TIFs das 146 existentes - 19%), alega que, no caso de escolas próximas, o funcionário de
uma delas recebe correspondência por todas e as entrega posteriormente, facilitando a
circulação destas correspondências; em cidade pequena, onde todos se conhecem, isso
não comprova nenhuma ilicitude.
 Nome Fantasia: o nome fantasia levaria a acreditar que todos os estabelecimentos são a
mesma empresa; todavia, a marca CESI, que denomina as escolas, foi criada pelo Sr.
Valdir e se refere à proposta pedagógica relacionada ao sistema de ensino POSITIVO,
espalhada no País. Utilizar a mesma “marca” não leva um negócio a se tornar a mesma
empresa;
 Dados da Internet: as imagens utilizadas pelo Fiscal no TVF só confirmariam a
independência das escolas, pois as divide de acordo com o bairro e segmento, não
levando à conclusão sobre interposição de pessoas;
 Processo do Ministério Público do Trabalho: processo em SINPRO (Sindicato dos
Professores RS) denuncia formação de grupo econômico. Fiscal não teria observado que
o Ministério Público do Trabalho conclui, em parecer, que as escolas CESI não são grupo
econômico, são independentes, o que refutaria a tese do auditor Fiscal;
 Profissionais que enviam GFIP: não haveria impedimento legal para que os profissionais
responsáveis pelos registros contábeis e fiscais fossem os mesmos para todas as
empresas;
 Mão de Obra: segundo o Fiscal, vários empregados foram transferidos para outras
empresas do Cesi. De acordo com a Recorrente, todas as transferências foram feitas com
rescisão contratual formalizada; além disso, de 1.186 funcionários do período de 2015 a
2018, isso teria ocorrido com 20, conforme quadro do próprio Fiscal;
 Receita Bruta x Gastos com Mão de Obra: Fiscal conclui que a massa salarial representa
mais de 50% da receita bruta, o que seria fora dos parâmetros. Isso mostraria
desconhecimento do Fiscal, pois, no ramo educacional, 50% dos gastos ser direcionado à
folha de pagamentos é compatível com os parâmetros da atividade. E ainda diz que
apesar da planilha do Auditor ter uma das páginas com a informação sobre receita bruta
de 2016 e 2017 zerada, foi auferida receita, conforme declaração PGDAS;
 Movimentação Financeira x Mão de Obras + Compras: Fiscal elabora quadro em que
mostra que movimentação financeira contábil é menor que os gastos e que escolas
apresentam receita bruta zerada em 2016 e 2017. A receita bruta de 2016 e 2017 foi
devidamente informada na declaração PGDAS, segundo a Recorrente. Ademais, a
movimentação bancária ser inferior é normal, pois os recebimentos em dinheiro ou
cheque são usados para realizar pagamentos diretamente, sem transitar pelo Banco;
 Notas Fiscais de Serviços: Segundo o Fiscal, há NFs sem nome e endereço do tomador;
há NFs compatíveis com valores de mensalidades em nome do tomador de serviço, aluno,
pais e data. Muitas NFs têm como tomador Matheus Tecchio Bonatto. Isso levaria a
acreditar que as NFs com valores elevados seriam repasses entre empresas do Grupo
Fl. 2762
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.718 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.742885/2019-18

visando aporte de caixa ou manterá receita bruta de cada empresa dentro do limite do
SIMPLES NACIONAL. Para a Recorrente, seria absurda essa conclusão; até porque as
notas são devidamente lançadas contabilmente. Teria sido explicado que ao invés de
emitir uma NF por aluno, ocorria de emitirem uma única nota com o faturamento total do
mês, o que não geraria prejuízo ao Fisco, nem Municipal, nem Federal. A partir de 2016,
a Soc. Educac. Hipica passou a emitir uma NF por aluno; procedimento adotado pelas
demais escolas a partir de 2018/2019. Quanto às NFs emitidas em nome do Matheus,
como era necessário cadastrar um tomador, o nome dele foi inserido no sistema, por isso
as notas saíam assim;
 Assinaturas em Rescisões: o Sr. Matheus teria assinado rescisões de contratos de
sociedades das quais não participava. De acordo com a Recorrente, ele assinava
documentos de outras escolas, sempre com procuração, em caráter excepcional, na
ausência dos administradores dessas empresas. Assim, das 44 rescisões coletadas pelo
Fiscal, apenas 8 tinham essa situação, o que não faz do Matheus administrador de todas
as empresas;
 Reclamações Trabalhistas: o sr. Matheus e a Sra. Aline teriam atuado como prepostos em
alguns processos trabalhistas na Soc do Parque e do Marival. Possuíam procuração para
isso e não há nenhuma irregularidade nisso, na opinião da Recorrente;
 GPS Pagas: quase todas as empresas pagam suas GPS na mesma agência do Banco do
Brasil. A Recorrente desacredita o Fiscal, dizendo não ter esse dado conexão com a
caracterização de interposta pessoa, até porque a cidade (Viamão) teria poucas agências
bancárias, sendo essa a maior;
 Notas Fiscais de Compras: Fiscal constata que algumas escolas têm pouco gasto ou
nenhum com compras, ao que a Recorrente rebate dizendo que todas as empresas fazem
compra de acordo com seu porte e necessidade. Somente a Uniensino não realiza
compras, porque loca a estrutura da Bonatto e Bonatto, que lhe fornece todo o material
necessário;
 Lucros e Dividendos: A fiscalização aponta que o patriarca retira dividendos todos os
anos, alternando as empresas, mas não aponta irregularidade nisso. Do quadro
apresentado, contudo, verifica-se que todos os sócios recebem dividendos, não havendo
retirada de lucro por pessoa interposta, que não seja sócio;
 Empréstimos: Fiscal entende que valores emprestados pelas pessoas físicas são
suprimento de caixa das PJs e Valdir Bonatto empresta para mais de uma empresa, o que
demonstraria se tratar de um só empreendimento. A Recorrente alega que todos os
empréstimos estão formalizados mediante contrato, sendo que apenas o empréstimo de
Valdir a FACESI (faculdade em construção) não está sendo pago no prazo, porque a
empresa tem apurado prejuízo, o que pode levar a uma capitalização do empréstimo
futuramente. A alegação de que os empréstimos seriam para suprimento de caixa, seria
alegação solta, sem prova, já que os empréstimos foram feitos quando houve necessidade,
dentro da lei;
 Despesas Ordinárias – CEEE, CORSAN, IPTU, Aluguel, Condomínio: Fiscal menciona
supostas irregularidades nos pagamentos realizados por diversas sociedades que ora
Fl. 2763
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.718 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.742885/2019-18

assumiam despesas de IPTU entre outras, ora alegando que o endereço não condiz com a
despesa efetuada. A Recorrente refuta essa teoria e entende ter demonstrado que as
empresas são independentes, inexistindo confusão patrimonial ou interposta pessoa;
 Conta de luz – Convênio com CEEE: O Fiscal quer emplacar a tese de que as empresas
teriam os mesmos endereços, pelas contas de luz, ou nem conta teriam. A Recorrente
defende que as empresas que não têm conta não possuem sede, mas as alugam; as demais
estariam regularmente constituídas e sediadas, pagando cada uma sua própria conta;
 Livros Contábeis: O Fiscal relata que há empresas sem despesa de vale-transporte e/ou
luz, internet, telefone, IPTU, água, material de escritório. A Recorrente explica que nas
escolas onde não há despesas com VT, contratam-se pessoas que moram na região, que
não necessitam desse auxílio. Nas sociedades sem despesa de agua/luz/internet/fone,
essas teriam sido lançadas como despesas de aluguel. Não haver lançamento de compras
significa algumas das empresas não realizam compras mesmo. Não haveria qualquer
irregularidade, portanto;
 Valores Declarados em PGDAS: Fiscal compara PGDAS com GFIPs e GPS pagas, sem
qualquer comentário, o que prejudica a defesa;
 Faturamento: o Fiscal soma o faturamento total das empresas de 2015 a 2018 concluindo
que é superior ao limite máximo de receita bruta anual para permanecer no SIMPLES
NACIONAL. Para ele, haveria a constituição de várias empresas e a pulverização de
faturamento, com o objetivo de permitir a opção pelo regime tributário mais benéfico.
Para a Recorrente, contudo, não existe prova de que houve constituição de várias
empresas com objetivo de pulverizar faturamento. Ao contrário, pelo histórico e
documentos apresentados, restou demonstrado os motivos da constituição de várias
empresas e por que passaram aos filhos e cônjuge;
 Ativo Imobilizado: o Fiscal conclui que apenas as empresas Bonatto & Bonatto, Valdir
Bonatto Eireli (FACESI) e Sociedade Educacional Hípica teriam valores de máquinas e
equipamentos lançados em seu balanço. A Recorrente esclarece inicialmente que dos R$
553mil de saldo de equipamentos na Bonatto & Bonatto, R$ 550mil foram adquiridos em
2018 e não tem relação com as demais escolas. Adiciona que as demais escolas
adquiriram seu maquinário há mais de 5 anos, muitas vezes via pessoa física sócia, razão
de não estar na contabilidade. Mas que todas as escolas possuem seus móveis e
maquinários próprios, não sendo o caso de se conectar esse argumento às conclusões
sobre a exclusão do SIMPLES.
Há fatos acima relatados que podem ser facilmente entendidos e explicados,
conforme fez a Recorrente. Por exemplo: o endereço das escolas, o recebimento dos termos de
fiscalização por pessoas da mesma escola, o uso da marca Fantasia CESI, o processo do MPT
que reconheceu que as escolas não forma grupo econômico, coincidência dos profissionais que
enviam GFIPs, o uso de mãos de obra coincidentes, a relação receita bruta x salários, GPS pagas
na mesma agência bancária, poucas notas fiscais de compra para algumas escolas, retirada de
lucros e dividendos. Outros fatos podem gerar dúvida, como es empréstimos, alguns movimentos
contábeis, a distribuição do ativo imobilizado, as despesas ordinárias e contas, que parecem
demonstrar algum tipo de confusão patrimonial.
Fl. 2764
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.718 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.742885/2019-18

De qualquer modo, os fatos e dados foram todos analisados para se chegar às
conclusões pela exclusão do Simples e pela imputação das CPPs.
Conclusão
Isto posto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para
acatar a compensação do montante recolhido a título de tributos devidos no SIMPLES, na
proporção do valor devido a titulo de CPP.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 2765
DF CARF MF
Original